Tribunal: TJDFT
Processo: 0728387-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728387-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: WALLACE OLIVEIRA SANTOS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA contra ato do Secretário de Saúde do Distrito Federal, objetivando a transferência para leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) A liminar foi concedida. A autoridade coatora prestou as informações. Em seguida, a representante da impetrante informou o cumprimento da medida e o sucessivo óbito da parte, pelo que requereu a extinção do processo. É o relatório. DECIDO. O falecimento da parte, comprovado pela certidão de óbito de ID 61819224, impõe a extinção da ação mandamental, uma vez que a ordem postulada é intransmissível. Ante o exposto, extingo o processo, sem a resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC. Custas ex lege. Sem honorários. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao arquivo. À Secretaria, para retificar o nome da impetrante na autuação. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator